Tribunal: TJES
Processo: 5013889-34.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sucessão; Sucessão Provisória
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013889-34.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

AGRAVADO: EDIVO DE ALMEIDA LIMA e outros (2)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

EXECUÇÃO CIVIL – SUCESSÃO PROCESSUAL DO EXECUTADO – INEXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO - ESPÓLIO

REPRESENTADO PELO ADMINISTRADOR PROVISÓRIO

–
RECURS
O
PROVIDO.

Consoante
entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “[n]as execuções, basta que não haja confirmação da abertura de inventário e da nomeação de inventariante para se admitir, a pedido da parte interessada, a citação do administrador provisório como representante processual do espólio/herança, conforme dispõem os arts. 613, 614 e 796, do Código de Processo Civil, e o art. 1.797, I, do Código Civil".

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5013889-34.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

AGRAVADOS: DOERDELY DE ALMEIDA FRANCO E OUTROS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da “ação de execução” (processo n. 1001521-63.1998.8.08.0024), indeferiu o pedido de sucessão processual de Leny Fonseca Lima por seu Espólio representado pelo administrador provisório ante a inexistência de inventário.

Aduz o Agravante (id 6680458), em síntese, que a despeito da determinação de inclusão dos herdeiros no polo, em não existindo inventário, o espólio deve ser representado em Juízo pelo administrador provisório, razão pela qual a decisão recorrida deve ser reformada.

Apesar de intimados, os Agravados não apresentaram contrarrazões.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 07 de Agosto de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5013889-34.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

AGRAVADOS: DOERDELY DE ALMEIDA FRANCO E OUTROS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da “ação de execução” (processo n. 1001521-63.1998.8.08.0024), indeferiu o pedido de sucessão processual de Leny Fonseca Lima por seu Espólio representado pelo administrador provisório ante a inexistência de inventário.

Aduz o Agravante (id 6680458), em síntese, que a despeito da determinação de inclusão dos herdeiros no polo, em não existindo inventário, o espólio deve ser representado em Juízo pelo administrador provisório, razão pela qual a decisão recorrida deve ser reformada.

Apesar de intimados, os Agravados não apresentaram contrarrazões.

Pois bem.

Sem maiores delongas, tenho que, na esteira do entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a decisão recorrida deve ser reformada.

Isso porque, na esteira do que aduz o Agravante, “[n]as execuções, basta que não haja confirmação da abertura de inventário e da nomeação de inventariante para se admitir, a pedido da parte interessada, a citação do administrador provisório como representante processual do espólio/herança, conforme dispõem os arts. 613, 614 e 796, do Código de Processo Civil, e o art. 1.797, I, do Código Civil" (REsp n. 1.925.285/RS, relator Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/9/2023, DJe de 24/10/2023).

Em igual sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PROMISSÁRIA COMPRADORA. DISCUSSÃO ACERCA DA LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DOS HERDEIROS. RESPONSABILIDADE DO INVENTARIANTE PARA RESPONDER ATIVA E PASSIVAMENTE EM AÇÃO JUDICIAL PELO ESPÓLIO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que cabe ao inventariante responder em juízo, ativa e passivamente, pelo espólio. Enquanto não aberto o inventário e realizada a partilha, tal responsabilidade recai sobre o administrador provisório.
Nesse contexto, compreende-se que os herdeiros não detém legitimidade ad causam
. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.743.886/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.)”

Portanto, não há que se falar na inclusão dos herdeiros no polo passivo da presente demanda enquanto não aberto o inventário e ultimada a partilha de bens.

Portanto, deve ser reformada a decisão recorrida para autorizar o prosseguimento da demanda em face do Espólio de Leny Fonseca Lima, representado pelo administrador provisório.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento autorizar o prosseguimento da demanda em face do Espólio de Leny Fonseca Lima, representado pelo administrador provisório.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO:
PLENÁRIO VIRTUAL de 16/09/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões